Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016004-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 132.116.094-15 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou improcedente o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES que move contra o BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que teve valores descontados indevidos junto ao seu beneficio previdenciário.

Que em consulta ao banco requerido, foi informada este havia adquirido o Banco HSBC.

Que em razão das dividas inadimplidas pela requerente junto com o banco HSBC, o Banco Bradesco efetuou a cobrança da forma pactuada entre as partes.

Firma sua irresignação na afirmação de encerrou sua conta junto ao Banco HSBC a mais de 10 anos, sem deixar nenhuma divida.

Com tais considerações, arguiu a existência da prescrição e da impenhorabilidade do seu beneficio previdenciário, e requereu a condenação do Branco Bradesco ao pagamento de danos morais e materiais, este último em dobro.

Apresentada contestação, a instituição bancária requerida suscitou preliminar de Litispendência junto ao processo no 8081330-38.2016.811.0001, eu a época tramitava junto ao 5o Juizado Cível de Cuiabá-MT.

Após analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a existência da Litispendência, julgando a ação extinta, com as seguintes considerações:

“No caso dos autos, entendo que a presente demanda deve ser extinta, senão vejamos.

A demanda processada perante o 5o Juizado Especial da Capital, sob o n. 8081330-38.2016.811.0001 possuía as seguintes alegações exordiais: “O Autor que atualmente possui 64 anos de idade e recentemente após trabalhar por mais de 36 anos, realizando os recolhimento à Previdência, requereu aposentadoria por tempo de contribuição, tendo em vista estar acometido de câncer, do qual foi operado no mês de Outubro de 2016, estando ainda em recuperação de tal cirurgia (laudo médico em anexo).

Após passar por um período de muitos meses de angústia para conseguir aposentar-se, já que o INSS errou os cálculos de aposentadoria por mais de uma vez, o Autor finalmente conseguiu tal benefício, inclusive para receber alguns meses retroativos, que seriam pagos através do Requerido Banco Bradesco.

Aconteceu que, em 04/11/2016, ao dirigir-se a agência bancária para finalmente receber seu primeiro benefício e algumas parcelas retroativas, o Autor foi surpreendido com um enorme desconto automático de nada mais nada menos que R$ 7.836,53 de seus proventos de aposentadoria.

Nervoso e indignado, o Autor procurou o gerente da agência para melhores

explicações, haja vista que nunca havia tido conta em tal instituição bancária e muito

menos dívidas.

A resposta foi a seguinte: que o Banco Bradesco adquiriu o Banco HSBC e que nesse último, o Autor teria tal dívida que supostamente seria de cartão de crédito e que haveria uma ação ajuizada para cobrança de débito.

Tal afirmação não condiz com a realidade, pois o Autor não é correntista de tal instituição e muito embora já tenha sido, isso foi há mais de 10 anos, sendo que a conta que possuía foi encerrada sem débito algum.

Quanto à afirmação de que existe uma ação em trâmite, também não é verdade, pois como se verifica em CERTIDÃO NEGATIVA ANEXA, NÃO EXISTE EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO, QUALQUER AÇÃO EM FACE DO AUTOR.” (id. 55927629 - Pág. 1 – grifo no origina)

Denote-se, que os fatos narrados naquela demanda são idênticos aos fatos narrados na presente ação.

Registre-se, que naquela demanda é arguida a impenhorabilidade dos proventos do autor, bem como a inexistência do débito, ao que formulou pedidos de declaração de inexistência do débito, indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados de modo indevido.

Note-se, que a causa de pedir e os pedidos são idênticos aos pedidos formulados na presente demanda.

Existiria, entretanto, pedido diverso nesta demanda daquele formulado nos autos n. 8081330-38.2016.811.0001, qual seja, a declaração de prescrição do débito cobrado.

Contudo, é de se consignar que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer momento. Nesse sentido, em sede de impugnação à contestação do requerido, nos 8081330-38.2016.811.0001, o requerente invocou a incidência da prescrição, consoante se infere do id. 54919448 - Pág. 1/14, aduzindo de modo expresso o seguinte:

“Excelência, levando em consideração o único documento anexado pelo Réu que é a proposta de abertura de crédito, que é datada de 28 de setembro de 2006, mesmo que existisse algum débito em nome do autor referente a proposta de abertura de crédito ou cartão, em se tratando supostamente de apenas cobrança de juros de encerramento de conta, o mesmo estaria prescrito no prazo de 3 (três anos), conforme previsão do § 3o do Art. 206 do CC e se acaso existisse algum débito que fosse referente a uso de um cartão de crédito, a prescrição também já teria ocorrido no período de 5 anos, conforme dispõe o § 5
o do artigo 206 do Código Civil, cujo texto traz a cola:

(...)

Ou seja, ao contrário do que afirma o réu, o desconto dos proventos de aposentadorias do autor não foi de forma legítima, uma vez que totalmente indevido primeiramente por tratar-se de aposentadoria que é bem impenhorável conforme já explanado e em segundo, porque a dívida não existe. Por tais motivos, o montante deve ser devolvido em dobro conforme prevê o código defesa do consumidor.” (id. 54919448 - Pág. 4 – grifo no original)

Destaco que na r. sentença proferida nos autos de n. 8081330-38.2016.811.0001, assentou-se de modo expresso:

“(...) o Reclamado se desimcumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, uma vez que comprovou a existência de relação

jurídica entre as partes com a Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Física, cartão de assinatura devidamente assinado pelo Reclamante ? mov. 13, firmado com o extinto BANCO HSBC.

Por último, impede ressaltar que o Reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de suas obrigações para com o banco, aliado ao fato de que ocultou tais informações em sua petição inicial.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que se falar em cobrança indevida.

(...)

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante.

OPINO, também pela condenação do Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 10% do valor da causa, revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil.” (id. 54919470 - Pág. 1 – grifo nosso)

A r. minuta de sentença restou homologada pelo Juízo togado (id. 54919444 - Pág. 2 - mov. 23).

Evidente, portanto, que o fato em discussão, as causas de pedir invocadas neste feito e os pedidos formulados na presente ocasião foram objeto de demanda anterior, com decisão final de mérito. Não há dúvidas, portanto, de que se trata de coisa julgada, uma vez estar caracterizada a tríplice identidade entre os elementos da ação: partes, causa de pedir e pedidos.

(...)

Diante a ocorrência da coisa julgada, bem como da preclusão lógica e consumativa, forçoso se faz a extinção da presente ação, tendo em vista que sua continuidade afrontaria diretamente o principio constitucional da segurança jurídica

(...)

Desta feita, além de indevida indenização aqui pleiteada em razão do fenômeno da coisa julgada, resta evidente que o comportamento do autor atenta contra o dever de lealdade que deve ser a mola propulsora das partes, incidindo, assim, nas hipóteses do art. 80 do CPC e na multa preconizada pelo art. 81 do mesmo códex, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

(...)

Posto isso, Julgo EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC em razão da prescrição reconhecida. Condeno o requerente ao pagamento de multa, por infração ao dever ético-processual inscrito no art. 80, III e V, do CPC, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81 do CPC. Condeno, ainda, o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, acrescido da multa do art. 100 do CPC referente ao triplo das custas e despesas processuais devidas, conforme fundamentação retro, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor a causa, devidamente atualizado."

Inconformado, FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA apresentou Recurso de apelação, aduzindo; (i) preliminarmente a necessidade do deferimento da justiça gratuita; (ii) no mérito, aduziu que apesar da ação ajuizada anteriormente conter identidade de partes e causa de pedir, o pedido contido na presente demanda é diverso; (iii) que na ação anterior não foi questionada a prescrição e a impenhorabilidade do beneficio previdenciário; (iv) com tais considerações, requer a reforma da sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Foi determinado que a parte apelante trouxesse aos autos documentos que comprovassem a necessidade da assistência gratuita.

Entretanto, a aparte apelante efetuou o pagamento do preparo Recursa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES que move contra o BANCO BRADESCO S.A.

A parte apelante fundamenta o seu recurso no argumento que a demanda processada perante o 5o Juizado Especial da Capital, sob o n. 8081330-38.2016.811.0001, não abarcou a prescrição e a impenhorabilidade do seu beneficio previdenciários, razão pela qual acredita inexistir litispendência entre as ações.

Pois bem.

Embora tenha sido alegada a litispendência em contestação, o Juiz de piso em consulta ao PJE verificou que o processo já se encontrava sentenciado, razão pela qual extinguiu a ação com fundamento na coisa julgada.

Dessa forma, o comando normativo esculpido no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, confere a imutabilidade da coisa julgada.

Tal princípio tem por finalidade proporcionar mais segurança às relações jurídicas decididas em juízo, a partir da imutabilidade do pronunciamento jurisdicional definitivo exarado em determinado processo, garantindo aos cidadãos a vedação da rediscussão, alteração ou desrespeito, quer pelas partes, quer pelo próprio Poder Judiciário.

Ademais, como bem mencionado na sentença de piso, o pedido para reconhecimento da impenhorabilidade consta da fase de conhecimento da demanda processada perante o 5o Juizado Especial da Capital:

“Denote-se, que os fatos narrados naquela demanda são idênticos aos fatos narrados na presente ação.

Registre-se, que naquela demanda é arguida a impenhorabilidade dos proventos do autor, bem como a inexistência do débito, ao que formulou pedidos de declaração de inexistência do débito, indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados de modo indevido.

Note-se, que a causa de pedir e os pedidos são idênticos aos pedidos formulados na presente demanda”.

Assim, é evidente que a insatisfação da ora apelante, deveria ter sido direcionada para o processo do 5o Juizado e Cuiabá-MT, antes do seu transito em julgado.

Por conseguinte, destaco que a mencionada sentença já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 281)

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO. Preliminar recursal acolhida. Tendo o autor reproduzido demanda anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito.” (TJMT, RAC N. 106897/2015, 1a CÂM. DIR. PRIVADO, RELA. DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, J. 17.11.2015).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.
Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada. Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.”
(TJRS, RAC N. 70055161145, 12a CÂM. CÍV., REL. DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, JULGADO EM 13.08.2015).

Da mesma forma, havendo sentença de mérito, com titulo extrajudicial, impossível nesse momento cogitar a prescrição.

Friso que tal questão deveria ter sido questionada nos próprios autos que reconheceu a legalidade do desconto, ou em ação rescisória.

Assim, resta claro o acerto da sentença de piso que extinguiu a ação em decorrência da coisa julgada.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021